Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712387-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO ROBERTO MARCAL DE BRITO, PROSPERA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: MOIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Roberto Marcal de Brito e Prospera Restaurante Ltda. (ID no 45434333) contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 45369471, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso: correção de omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). 3. Rejeito os embargos. 4. Precluída esta decisão, voltem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO